Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. ÓBITO DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERSISTE O INTERESSE NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Ainda que habilitado o crédito em face da executada nos autos do inventário, persiste o interesse do exequente quanto à reintegração de posse, uma vez que a habilitação se refere tão somente à cobrança de quantia certa.
3. Extinto o processo sem resolução de mérito e não atendidas as pretensões do exequente em sua totalidade, haverá nova propositura de cumprimento de sentença, razão pela qual deve prosseguir a execução em relação à reintegração de posse, sob pena de violação do princípio da economia processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.